Tribunal: STF
Processo: RE 96378
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
INDEFERIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA OS EFEITOS DA LEI DE IMPRENSA.
POSTERIOR AJUIZAMENTO DE QUEIXA-CRIME. FALTA DE INTERESSE LEGITIMO
DO NOTIFICANTE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA AQUELE
INDEFERIMENTO. RECURSO DO QUAL SE NÃO CONHECE.